Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-14.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000717-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRACA ORDEMIA COLARES MONTEIRO - CPF: 068.833.542-04 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000717-14.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

GRAÇA ORDEMIA COLARES MONTEIRO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/02/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA ANULADA – PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Via de regra, o requerimento administrativo não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial, não espelhando, no presente caso, em quaisquer condições da ação.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da citação da parte adversa, cabível a devolução para a 1ª instância.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo pelo indeferimento da inicial.

O Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela necessidade de anulação do
decisum.
Afirma que o interesse de agir encontra-se presente na demanda em testilha, não havendo necessidade de requerimento administrativo prévio para o ingresso de demanda judicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão o Recorrente.

Via de regra, o requerimento administrativo não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial, mesmo em que figurando a Fazenda Pública na polaridade passiva.

In casu
, o Recorrente ingressa com ação de cobrança c/c indenização por danos morais, onde defende fazer jus a diversas verbas trabalhistas com o Município de Cuiabá.

Porém, como dito, o ordenamento jurídico pátrio não prevê a imposição obrigatória da via administrativa, como condição de acesso ao Poder Judiciário, o que está sendo feito pelo magistrado, de onde, em detida análise de sua decisão, simplesmente o mesmo impõe a obrigatoriedade do esgotamento das vias administrativas, para o ajuizamento da ação.

Estatuído no capítulo das Normas Fundamentais do Processo Civil, o art. 3º do CPC reflete o também disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, estabelecendo a inafastabilidade da apreciação jurisdicional à ameaça ou lesão de direitos.

A ninguém, nem ao legislador, nem ao administrador, nem ao próprio julgador, é dado o direito de afastar qualquer causa da apreciação do poder judiciário, salvo as hipóteses nas quais se exige o exaurimento, ou a utilização inicial da via administrativa como condição para acesso ao Poder Judiciário, como nas ações judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relativas a concessão de benefícios previdenciários; ações relativas à disciplina e às competições desportivas depois de esgotadas as instâncias da justiça desportiva, bem como a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constituirá requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data.

O parâmetro adotado pelo magistrado no presente caso foi de correlação ao Recurso Especial que tratou das questões a envolverem o INSS, em relação à previdência / aposentadoria e benefícios, de onde, criou-se no STJ a obrigação de percorrer pelo menos o pedido administrativo para as novas causas e nas causas em andamento, convertidas em diligência para que a parte procurasse administrativamente, com a obrigação do ente do INSS dar resposta em tempo razoável lá fixado.

Isto se deu diante das peculiaridades da causa envolvida naquele Recurso Especial, peculiaridade que não se antevê neste momento, em sede de reclamação cível.

A jurisprudência na qual o juízo a quo se pautou trata de um caso muito específico de benefícios previdenciários, como bem explanado no julgamento do RE 631240/MG de lavra do Min. Roberto Barroso em 07/11/2014, não podendo ser equiparado ao caso em apreço.

Logo, eventual requerimento administrativo não reflete, no presente caso, em quaisquer condições da ação, em especial no interesse de agir, estando este presente frente ao ato ilícito em que aponta existir.

Saliento que, a demanda em questão não versa sobre a concessão de benefício previdenciário, este alcançado apenas por meio de requerimento administrativo, então indispensável para a propositura da ação; mas sim em eventual ato ilícito praticado pelo demandado, ou seja, defende a existência de lesão de direito, o que implica na clara necessidade de ir a Juízo.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

Por não estar maduro os autos para julgamento, na medida em que sequer houve citação da parte demandada, devem os autos retornar a origem para o seu regular processamento, até porque sequer a peça de contestação foi ofertada ainda no feito, sendo extinto
ab initio
no Juízo de origem.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021